Tribunal: TJBA
Processo: 0504851-76.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504851-76.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO AMORIM

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

APELADO: IMOBILIARIA CAMPO LIMPO LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, envolvendo contrato de promessa de compra e venda celebrado em 14/11/1996, tendo a ação sido ajuizada em 27/08/2014, após transcorridos aproximadamente 17 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão de rescisão contratual formulada pela autora, considerando o lapso temporal decorrido entre o inadimplemento das parcelas e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Constatado que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido menos da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 1916, aplica-se ao caso o prazo de 10 anos estabelecido no art. 205 do CC/2002, contado a partir da vigência do novo diploma legal (11/01/2003).

4 - Transcorrido o prazo de 10 anos antes do ajuizamento da ação, que somente ocorreu em 27/08/2014, quando o termo final se deu em 11/01/2013, impõe-se o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá provimento para acolher a tese de prescrição, julgando extinta a pretensão autoral, com resolução de mérito, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.001.617/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504851-76.2014.8.05.0080
, em que figura como apelante
ALEXANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO AMORIM
e como apelada
IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurs
o, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04